Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 728206-45.2022.8.07.0000 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Adalmy Araujo Bezerra, Antonia Flavia Lopes do Nascimento, Elizeu Martins dos Santos, Geny Pereira de Sales, Jairo Fleury Moreira, Joao Xavier de Lima, Jose Pereira de Melo, Laudiceia Batista de Moraes, Marcos Aurelio Freire Alves, Maria da Conceicao Reis, Silvani Marcal da Silva e Valdemar Costa e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0728452-38.2022.8.07.0001. Por meio da decisão referida no Id. 38635995 foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para que: a) a associação ré explicite os fatos atribuídos a cada um dos demandantes, que possam justificar, à luz do aludido estatuto, a referida exclusão; b) após, conceda prazo razoável para o eventual aditamento das defesas já oferecidas, ou apresentação de novas manifestações defensivas; c) proceda ao exame das razões articuladas nas respectivas defesas já apresentadas pelos agravantes; e d) fundamente de modo individualizado os eventuais afastamentos dos sócios, de acordo com o estatuto da entidade, com a observância das regras previstas no Código Civil Brasileiro. Aliás, até que fossem devidamente atendidos os aludidos itens, foi determinada a suspensão dos efeitos dos atos de exclusão impugnados pelos agravantes e determinada a reintegração dos recorrentes, em caráter provisório e precário, à associação, preservando, em relação a eles, todos os direitos e obrigações previstas no referido estatuto, até o advento de nova deliberação, a esse respeito, pela Egrégia 2a Turma Cível. Sobreveio a petição elaborada pelos agravantes (Id. 39302166) com informações a respeito da eventual descumprimento da referida decisão, tendo sido requerida nova intimação da agravada a respeito das deliberações impostas na decisão constante no Id. 38635995, além de fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento. É a breve exposição. Decido. A análise dos autos evidencia que o ofício, acompanhado de cópia da decisão referida no Id. 38635995 foi regularmente entregue à agravada aos 31 de agosto de 2022, como descrito na certidão constante no Id. 38968610. Por meio da referida decisão foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos dos atos de exclusão impugnados pelos agravantes e determinada a reintegração dos recorrentes, em caráter provisório e precário, à associação. Isso não obstante, os recorrentes trazem aos autos informações a respeito de eventual descumprimento da decisão proferida por este Relator. Diante do exposto, determino que a associação agravada ofereça informações a respeito do imediato cumprimento da decisão referida no Id. 38635995. Desde logo, fixo multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de descumprimento da liminar aludida, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cumpra-se imediatamente. Anote-se urgência. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator